Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731400-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BÁRBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0736155-25.2019.8.07.0001, que homologou acordo celebrado entre o exequente e a coexecutada Gabriela Bernardes Bastos, com extinção do feito em relação apenas à mencionada executada, determinando, em consequência, o prosseguimento da execução em face dos demais coobrigados, inclusive a agravante (ID 237657547). Alega a recorrente (ID 74602436) que a ausência de individualização do valor da obrigação no termo de acordo, aliado à concessão de quitação plena e geral quanto ao objeto da demanda, autoriza a extensão dos efeitos do ajuste aos demais devedores, inclusive à agravante, com fundamento no § 3o do art. 844 do Código Civil. Requer, com base nesses argumentos, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender a execução enquanto pendente de julgamento o presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração cumulativa da relevância da fundamentação e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, contudo, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações deduzidas no recurso. Consoante se extrai da sentença homologatória (ID 237657547), o acordo celebrado entre o exequente e a executada Gabriela Bernardes Bastos foi expresso em limitar seus efeitos exclusivamente às partes signatárias, com clara ressalva quanto à manutenção da execução em face dos demais devedores. O d. Juízo de origem, ao indeferir os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID 241984078), destacou a inaplicabilidade da extensão da quitação à parte que não integrou o ajuste, sobretudo diante da inexistência de solidariedade presumida entre os devedores. Com efeito, o art. 265 do Código Civil dispõe que a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes. Não há, nos autos, prova ou sequer alegação de que o título judicial seja solidário ou que haja cláusula expressa nesse sentido. Ademais, o próprio art. 844 do Código Civil, invocado pela agravante, estabelece regra contrária à sua pretensão, ao prever que “a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem”, sendo a exceção do § 3o aplicável apenas quando presente vínculo de solidariedade jurídica — circunstância ausente no caso concreto. A jurisprudência mencionada no recurso não se aplica de forma automática à hipótese vertente, por tratar de relações de consumo e obrigações solidárias presumidas por força de lei específica, o que não se verifica na presente execução fundada em direito obrigacional comum. Assim, ante a inexistência de elementos concretos que autorizem, desde logo, a ampliação dos efeitos do acordo firmado à agravante, mostra-se imprescindível o aprofundamento da análise jurídica e probatória para a solução da controvérsia, o que é incompatível com o deferimento da medida de urgência. Diante disso, ausente a plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator